Tribunal: TJMT
Processo: 1012029-56.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1012029-56.2023.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDMARA SETSUKO UEHARA - CPF: 495.875.441-53 (APELANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PIERRI LEONCIO - CPF: 038.384.401-02 (APELADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), FOTO SAKURA LTDA - ME - CNPJ: 03.267.507/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, por meio da
Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por EDMARA SETSUKO UEHARA contra sentença que julgou procedentes os
Embargos de
Terceiro opostos
por CARLOS ALBERTO PIERRI LEONCIO, reconhecendo sua posse sobre imóvel situado à Rua Bandeirantes, Bairro Baú, nesta Capital, e determinando o levantamento definitivo das medidas constritivas incidentes sobre o bem, com condenação da embargada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de
terceiro opostos
pelo recorrido são tempestivos; e (
ii
) estabelecer se houve fraude à execução na alienação do imóvel objeto da constrição judicial, de modo a afastar ou manter a proteção possessória reconhecida ao embargante/apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem reconhece expressamente a tempestividade dos embargos, tendo determinado ao embargante/apelado a distribuição da ação em autos apartados dentro de novo prazo judicialmente fixado, sendo essa decisão não impugnada, operando-se a preclusão consumativa sobre o ponto.

4. A legitimidade do embargante para opor embargos de terceiro decorre da sua condição de possuidor e proprietário do imóvel, conforme previsão do art. 674, §1º, do CPC.

5. O imóvel foi adquirido por meio de contrato particular em 2018, com registro em 2021, antes do pedido de penhora formulado pela apelante, inexistindo, à época da aquisição, qualquer averbação de constrição na matrícula do imóvel.

6. Nos termos da Súmula 375 do STJ, o reconhecimento de fraude à execução exige registro prévio da penhora ou prova
inequívoca de má-fé do terceiro adquirente, ônus que não foi cumprido pela apelante.

7. Os indícios apresentados (como atuação de mesma advogada, declaração em outro feito e ausência de registro da escritura) não se revelam suficientes para afastar a presunção de boa-fé do embargante, cuja conduta foi transparente e documentada.

8. A ausência de citação pessoal dos sócios da empresa executada em decisão de desconsideração da personalidade jurídica invalida os atos subsequentes, inclusive a constrição do bem, conforme art. 135 do CPC.

9. Jurisprudência do STJ reafirma que a ausência de registro de penhora e a inexistência de má-fé comprovada inviabilizam o reconhecimento da fraude à execução e autorizam o levantamento da constrição sobre o imóvel adquirido por terceiro de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tempestividade dos embargos de terceiro se consolida quando o juízo fixa novo prazo para sua distribuição e a parte o cumpre sem impugnação da parte contrária, operando-se a preclusão consumativa.

2. A ausência de averbação de penhora e de prova inequívoca de má-fé do adquirente impede o reconhecimento de fraude à execução na alienação do imóvel.

3. O terceiro de boa-fé que adquire imóvel sem ciência de demanda judicial ou registro de constrição tem direito à proteção possessória por meio dos embargos de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º e §11; 135; 674, §1º; 676; 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1877541/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.05.2022,
DJe
08.06.2022; TJ-MG, AC 1068616-01.4243.2.001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 11.02.2021, 19ª Câmara Cível,
DJe
19.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDMARA SETSUKO UEHARA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1012029-56.2023.8.11.0041, opostos por
CARLOS ALBERTO PIERRI LEONCIO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a posse do embargante Carlos Alberto Pierri Leoncio sobre o imóvel nº. 195, situado à Rua Bandeirantes, Bairro Baú, esquina com a Praça do Rosário, região centro Norte desta Capital, com o levantamento definitivo das medidas restritivas sobre o bem descrito. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 284167886).

Irresignada, a embargada/apelante aduz que os embargos de terceiro são intempestivos, tese que não foi analisada pelo juízo de origem.

Sustenta que há provas materiais da fraude perpetrada, com conluio entre embargante e executados.

Alega que os devedores foram reduzidos à insolvência com a alienação do único bem que possuíam (ID 284167897).

A embargante/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (ID 284167902).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEID
A
DA SILVA, OAB/MT 4677-
O

V O T
O
(
PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DOS

EMBARGOS DE TERCEIRO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Como relatado, a embargada/apelante aduz que os embargos de terceiro são intempestivos, tese que não teria sido analisada pelo juízo de origem.

Contudo, analisando os autos, verifico que o Juízo de origem expressamente reconheceu a tempestividade dos embargos, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:
“Estando o feito apto, passo ao julgamento”
.

Portanto, o próprio Juízo “a quo” entendeu tempestiva a oposição dos embargos de terceiro pelo apelado, não havendo omissão a ser sanada por este Tribunal.

Ademais, infere-se dos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0013158-85.2001.8.11.0041 (ID 113092703), os embargos de terceiro foram
opostos logo após a constrição judicial sobre o imóvel adquirido pelo embargante/apelado, razão pela qual o Juízo de origem determinou ao embargante/apelado a regular distribuição dos embargos, em autos apartados, fixando novo prazo para tanto:

“[...].

A decisão do id. 87108723 determinou a intimação do terceiro para manejar embargos de terceiro e apresentar comprovação nos autos, face ao pedido de penhora e reconhecimento de fraude à execução.

O terceiro adquirente foi intimado (id. 88106633).

Em petição do id. 89877809 o terceiro adquirente apresenta Embargos de Terceiro e colaciona documentos.

É o necessário relato. Decido.

Os embargos de terceiro constituemação autônomaincidental ao processo de execução, que têm por finalidade desconstituir ou impedir a constrição judicial de bens pertencentes a terceiros que não têm relação com o processo, tampouco respondem patrimonialmente pela dívida (art. 674 do CPC).

A decisão do id. 87108723 determinou a intimação do terceiro adquirente
para, se
desejasse, se apresentasse embargos de terceiro em razão do pedido de fraude à execução e penhora, acompanhado do pedido de intimação prévia do terceiro, formulado pela exequente.

Existe, portanto, a necessidade de distribuição dos embargos de terceiro nos moldes do que preleciona o art. 676 do CPC
.

Assim sendo,

determino:

a)

Intime-se

o terceiro adquirente para,
no prazo de 10 (dez)

dias,
proceder, se desejar, a distribuição dos embargos de
terceiro protocolados no id. 89877809, possibilitado, então, o regular trâmite da aludida demanda
.

Na hipótese de inércia do terceiro adquirente a manifestação do id. 89877809 será recepcionada por este Juízo como simples petição nos autos em razão do pedido de penhora e fraude à execução.

Nesta hipótese,

diga o exequente, no prazo de 10 (dez) dias,
quanto aos documentos apresentados com a petição do id. 89877809.

Às providências.
Cumpra-se.”
(ID 113092703)

Assim, o embargante/apelado cumpriu a determinação judicial, distribuindo os embargos de terceiro em apartado dentro do novel prazo fixado, operando-se a preclusão consumativa em relação à questão da tempestividade, uma vez que a embargada/apelante não se insurgiu contra a decisão que reconheceu tempestivos os embargos.

Logo, por expressa manifestação do Juízo de origem e em razão da preclusão consumativa operada, não vislumbro a alegada intempestividade dos embargos de
terceiro opostos
pelo apelado, devendo ser afastada a preliminar suscitada pela apelante, sobretudo porque o embargante/apelado demonstrou nos autos que tomou ciência da constrição somente após a efetivação da medida sobre bem de sua titularidade, promovendo a oposição dos embargos dentro do quinquídio legal (Art. 674, §1º, do CPC).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1º
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Ou seja, tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário.

Na hipótese, o embargante, ora apelado, ajuizou os embargos de terceiro com fundamento no art. 674, §1º, do CPC, alegando ser legítimo proprietário do imóvel objeto de penhora no cumprimento de sentença n. 0013158-85.2001.8.11.0041.

Por sua vez, a embargada/apelante sustenta que a alienação do bem teria ocorrido em fraude à execução, imputando ao embargante suposto conluio com os executados.

Pois bem.

Consta dos autos que o imóvel matriculado sob o nº. 39.465 foi adquirido por Carlos Alberto Pierri Leoncio mediante contrato particular de compra e venda datado de 26/02/2018, com registro efetivado em 17/05/2021, após a quitação de débitos preexistentes e regularização documental. Já o pedido de penhora pela apelante ocorreu apenas em 2021, ou seja, em momento posterior à aquisição.

É certo que o art. 792, IV, do CPC prevê que a alienação de bens pode ser considerada em fraude à execução quando, à época da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Contudo, o reconhecimento dessa hipótese exige, nos termos da Súmula 375 do STJ, o registro da penhora na matrícula do imóvel, ou, alternativamente, a prova da má-fé do terceiro adquirente.

Na hipótese, não havia qualquer averbação ou registro de penhora sobre o imóvel à época da compra. Resta, portanto, à apelante demonstrar a má-fé do embargante.

Com esse propósito, foram apontados os seguintes indícios: (i) atuação da mesma advogada em processos envolvendo o embargante e a executada
Lindamar
; (
ii
) declaração de
Lindamar
, em outro feito, de ser proprietária do imóvel; (
iii
) uso do e-mail da patrona para registro da transação; e (
iv
) ausência de registro da escritura à época da compra.

Entretanto, tais elementos, ainda que possam suscitar dúvidas, não se revelam suficientes ou contundentes para desconstituir a presunção de boa-fé do terceiro adquirente. Ao contrário, a documentação juntada aos autos - especialmente o contrato de compra e venda, comprovantes de pagamentos e de quitação de encargos anteriores - demonstra conduta diligente e transparente do embargante/apelado, que inclusive arcou com débitos trabalhistas incidentes sobre o imóvel.

Não se vislumbra, assim, prova inequívoca de que tenha havido conluio ou intenção de ocultar o patrimônio para frustrar a execução, ônus que incumbia à embargada/apelante.

Ademais, cumpre destacar que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (Foto Sakura Ltda.) foi deferida sem a prévia citação pessoal dos sócios
Eloi
e
Lindamar
, o que macula a validade dos atos posteriores, inclusive a constrição, à luz do artigo 135 do CPC.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias
.

Tal nulidade reforça a inexistência de presunção de má-fé na alienação realizada por tais sócios.

Ora, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples inexistência de bens penhoráveis ou a dissolução irregular da empresa não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo indispensável a comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

No presente caso, não há qualquer demonstração objetiva de que o embargante tenha atuado em colaboração com os executados, tampouco que tenha se beneficiado de eventual simulação contratual.

Dessa forma, reconhecida a legitimidade do embargante como terceiro de boa-fé, que adquiriu o imóvel antes do pedido de constrição e sem ciência de qualquer restrição judicial incidente, impõe-se o afastamento da penhora e a manutenção da sentença que acolheu os embargos de terceiro.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS.
AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 1º/12/2014). 2. No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução. 3. Nos termos da Súmula 303/STJ, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1877541 DF 2021/0113115-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA FÉ. 1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou
sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição, por meio de embargos de terceiro. Inteligência do art. 674 do CPC. 2.
Analisando os documentos acostados à inicial, tenho que o apelado logrou êxito em demonstrar que, na qualidade de proprietário do imóvel, sofreu restrição indevida do seu bem, notadamente por ter sido adquirente de boa-fé
, sem nenhum conhecimento dos bastidores que envolveram a cadeira de compra e venda do imóvel que ele agora defende a propriedade.
(TJ-MG - AC: 10686160142432001 Teófilo
Otôni
, Relator.: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis/19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
ª
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

A preliminar não merece acolhimento. Embora os embargos tenham sido inicialmente opostos na execução, o juízo autorizou sua distribuição como ação autônoma, providência adotada tempestivamente. A parte adversa, intimada, não se manifestou, operando-se a preclusão. Não há intempestividade.

No mérito, a sentença deve ser mantida. À época da aquisição, não constava na matrícula do imóvel qualquer penhora, gravame ou indício de litígio, o que afasta a presunção de fraude. Segundo a Súmula 375 do STJ, a fraude à execução exige o registro da penhora ou a má-fé comprovada do adquirente. Ausente o primeiro requisito, cabia à apelante comprovar o segundo, o que não ocorreu.

Os elementos trazidos, como atuação de advogada em comum, a troca de e-mails e suposta relação entre as partes, não afastam, por si sós, a presunção de boa-fé. Já o embargante apresentou documentos que demonstram a regularidade da aquisição: contrato, quitação de débitos e registro da propriedade. O conjunto probatório confirma a licitude do negócio.

Diante disso, acompanho a Relatora para negar provimento à apelação e manter a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025.